Tribunal: TJBA
Processo: 8066440-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066440-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: C. B. B. R.

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR PORTADOR DE TEA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA POR PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador – Bahia, que determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, destinado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O bloqueio foi fixado em R$ 94.800,00, equivalente a três meses de atendimento na Clínica Mundo dos Anjos, com liberação mensal mediante autorização judicial e prestação de contas.

A Agravante alega que o beneficiário encontra-se em período de carência contratual e que o tratamento poderia ser realizado na rede credenciada. Por sua vez, a parte Agravada sustenta que o tratamento multidisciplinar prescrito é imprescindível para a qualidade de vida do menor, sendo a negativa abusiva e discriminatória. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a prevalência do direito à saúde do menor.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em determinar se a operadora de saúde pode se recusar a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, sob a alegação de período de carência contratual, quando se trata de menor diagnosticado com TEA, cuja situação exige tratamento especializado e urgente.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 12, V, "b", da Lei nº 9.656/98, os prazos de carência para procedimentos complexos não se aplicam quando houver necessidade de tratamento de urgência, especialmente para menores com deficiência (Lei nº 12.764/2012).

A Jurisprudência do STJ orienta que planos de saúde não podem negar cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, especialmente em casos envolvendo doenças graves, como o TEA (Súmula 608/STJ).

A negativa de cobertura por período de carência é desarrazoada e contraria o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV), uma vez que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada.
A decisão agravada, ao determinar o bloqueio de valores, visa garantir a continuidade do tratamento, sendo proporcional e necessária frente a omissão da operadora de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com TEA, mesmo em período de carência, quando a urgência do tratamento está comprovada.

O bloqueio de valores para custeio de tratamento é medida proporcional e necessária diante da recusa injustificada pela operadora de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8066440-84.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e parte Agravada
C.B.B.R.,
menor representado por sua genitora
SABRINA PEREIRA BORGES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.